Tribunal: TJMT
Processo: 1004058-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004058-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SBORCHIA - CPF: 327.544.349-68 (EMBARGADO), SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA - CPF: 842.271.689-53 (EMBARGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Venire contra factum proprium. Bem de família. Impenhorabilidade. Prova pré-constituída. Insuficiência. Necessidade de constatação judicial. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado em agravo de instrumento, desconstituiu a penhora sobre o imóvel dos embargados, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de diligência judicial para verificar se o imóvel constitui bem de família. O embargante alega omissão no acórdão, argumentando que a diligência judicial é desnecessária, pois há prova pré-constituída (declarações dos embargados em outros processos) que comprova a residência em outro endereço, caracterizando comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e afastando o requisito de moradia permanente do art. 5o da Lei n. 8.009/90.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso cinge-se em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao determinar a realização de diligência judicial para verificar a condição do imóvel como bem de família, diante da existência de provas documentais que, segundo o embargante, já seriam suficientes.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. A determinação da diligência judicial não desconsidera a prova pré-constituída, mas a complementa para a melhor elucidação dos fatos. O comportamento contraditório dos embargados e a aplicação do art. 5o da Lei n. 8.009/90 são matérias de mérito que serão analisadas oportunamente pelo juízo de origem após a produção da prova complementar.

5. A decisão de anular a penhora e determinar a diligência in loco foi uma medida para aprofundar a instrução probatória em busca da verdade real, dada a controvérsia sobre a residência dos embargados.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, originário dos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Imateriais” (Proc. no 1005136-49.2023.8.11.0041), à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado JOAO CARLOS SBORCHIA e SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA, para anular a decisão agravada, desconstituindo-se assim a penhora que recaiu sobre o imóvel dos embargantes e determino o retorno dos autos à origem para que sejam supridas as omissões indicadas, devendo o juízo a quo, providenciar a realização da diligência judicial in loco requerida pelas partes, bem como analise a existência de outros imóveis no nome dos agravantes (cf. Id. no 305306895).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissões no acórdão embargado, especificamente em dois pontos: i) Omissão quanto ao comportamento processual contraditório dos embargados e à prova pré-constituída que torna inócua a constatação judicial, sustentando que os próprios embargados declararam formalmente residir em endereço diverso do imóvel penhorado em outros processos judiciais, configurando comportamento contraditório (venire contra factum proprium) que viola a boa-fé objetiva; ii) Omissão quanto à violação direta ao art. 5o da Lei 8.009/90, argumentando que o acórdão silenciou sobre a ausência do requisito essencial de moradia permanente no imóvel penhorado, comprovada pelas próprias declarações dos embargados em outros processos.

O embargante requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com expressa manifestação sobre a desnecessidade da expedição de mandado de constatação em razão da prova documental pré-constituída e do comportamento contraditório dos embargados. Para fins de prequestionamento, requer pronunciamento explícito sobre a aplicação e a violação dos artigos 5o, 370 e 371, todos do CPC, bem como dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/90 (cf. Id. no 307929419).

Mesmo intimada, a parte embargada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 310811893).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões no acórdão.

Pois bem.

No caso em exame, o embargante aponta duas supostas omissões no acórdão embargado, que passo a analisar individualmente.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta omissão quanto ao comportamento processual contraditório dos embargados e à prova pré-constituída que tornaria inócua a constatação judicial, não verifico a existência do vício apontado.

O acórdão embargado, ao determinar a realização de diligência judicial in loco, não ignorou a existência de documentos nos autos, mas considerou que, diante da controvérsia estabelecida sobre a efetiva residência dos embargados, a verificação in loco seria medida necessária para a correta aferição da situação fática, em consonância com o princípio da busca da verdade real que norteia o processo civil moderno.

A determinação de realização de diligência judicial não implica em desconsideração das provas documentais já existentes nos autos, mas sim na complementação da instrução probatória para melhor elucidação dos fatos controvertidos, em especial quando se trata de questão relacionada à impenhorabilidade de bem de família, matéria de ordem pública que exige análise cuidadosa.

Ademais, a alegação de comportamento contraditório dos embargados (venire contra factum proprium) constitui matéria de mérito que deverá ser apreciada após a completa instrução probatória, não configurando omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

Quanto à segunda alegação, referente à suposta omissão quanto à violação direta ao art. 5o da Lei 8.009/90, também não verifico a existência do vício apontado.

O acórdão embargado, ao determinar o retorno dos autos à origem para realização da diligência judicial requerida e análise específica sobre a existência de outros imóveis, não se omitiu quanto à aplicação do art. 5o da Lei 8.009/90, mas justamente determinou a produção de prova necessária para a correta aplicação do referido dispositivo legal.

A questão da efetiva utilização do imóvel como residência permanente da entidade familiar, requisito essencial para a caracterização da impenhorabilidade do bem de família, será devidamente analisada após a realização da diligência judicial determinada, não havendo omissão a ser sanada neste momento processual.

Em verdade, o que se verifica é que o embargante pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, a rediscussão do mérito da decisão embargada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025